Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
IVAN LIMA LUNA NETO, em petição ID 14830603, alega o descumprimento da decisão que, deferindo parcialmente a tutela de urgência recursal, determinou ao réu, BANCO DE BRASILIA S.A., que limitasse os descontos efetuados na conta bancária do autor ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, até o julgamento do recurso de apelação manejado (ID 14107758). Pede que o réu complemente o seu salário no montante de R$ 382,66 (trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária a partir de 05/03/2020 e de juros de mora, sob pena imposição de multa diária. Pleiteia, ainda, na hipótese de não pagamento no prazo de 15 dias, a fixação de multa no patamar de 10% sobre o montante do débito, nos moldes do art. 523, §1o, do CPC, bem como o arbitramento, para este procedimento executório, dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), na forma do mesmo artigo. Intimado, o réu se manifestou, sustentando a inexistência de descumprimento da determinação judicial e, portanto, o indeferimento do pedido de devolução de valores, pagamento de multa e honorários advocatícios (ID 15434726). DECIDO. Com efeito, o réu demonstra ter sido intimado em 18/02/2020, apresentando documentos nos quais comprova que, a partir da aludida data, não efetuou qualquer desconto na conta bancária do autor fora do percentual indicado na decisão. Aduz, mais, que IVAN LIMA LUNA NETO efetuou duas transferências eletrônicas sacando integralmente seu salário. Ademais, o próprio autor reconhece em sua petição que “após diversas idas ao Banco, quase que implorando para ter seu salário, é que lhe foi devolvido 70% do valor creditado” (ID 14830603) Dessa forma, INDEFIRO os pedidos formulados. Aguarde-se o julgamento da apelação. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator